Tribunal: TJPA
Processo: 0008655-28.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008655-28.2018.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RAPHAEL CHARONE LOUREIRO

EMBARGANTE: RUBENS WAGNER VALENTE DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual penal. embargos de declaração. alegada omissão e contradição. inocorrência. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 297, caput, c/c art. 304 e art. 29, todos do Código Penal. Alegações de omissão quanto à ausência de dolo, à insuficiência de provas e à aplicação do princípio do in dubio pro reo.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar (i) a existência de dolo na conduta do embargante; (ii) a suficiência de provas para a condenação; e (iii) a incidência do princípio do in dubio pro reo, bem como (iv) se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

iii. razões de decidir

3. Todas as teses defensivas foram analisadas e afastadas no acórdão embargado, especialmente quanto à comprovação do dolo e à suficiência do conjunto probatório.

4. A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito e obtenção de efeitos infringentes, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

5. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo se verificada omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2. A manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não é exigência para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 297, 304, 29 e 619; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 167.077/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/06/2025; TJPA, REsp nº 0001048-64.2014.8.14.0025, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBENS WAGNER VALENTE DE SOUZA, em face da decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 24039920) que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
anteriormente interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 297, caput, c/c art. 304 e art. 29, todos do Código Penal
,
conforme a seguinte ementa:

“ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. falsificação de documento público, uso de documento falso e participação criminosa. prescrição afastada. autoria e materialidade comprovadas. dosimetria da pena mantida. desprovimento
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática dos crimes previstos nos artigos 297, 304 e 29 do Código Penal. Alegação de prescrição retroativa e pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) analisar a suficiência de provas para a manutenção da condenação; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

3. A prescrição retroativa foi corretamente afastada, considerando-se o prazo prescricional de 8 anos para penas superiores a 2 anos e inferiores a 4 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

4. A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo laudo grafotécnico que constatou a falsificação do documento público, pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que evidenciam o dolo dos recorrentes.

5. A dosimetria foi devidamente fundamentada, com negativação do vetor "motivos do crime" pela tentativa de lesar órgão público mediante fraude, justificando a pena-base acima do mínimo legal.

iv. dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:1. A prescrição retroativa não se configura quando o prazo legal entre os marcos interruptivos não é alcançado. 2. A condenação por crimes contra a fé pública é mantida quando comprovadas a falsificação de documento público, seu uso e a intenção de obter vantagem ilícita.3. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 68, 109, IV, 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.183.457/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23.09.2023; TJPA, Súmula nº 23. ”

Nas
razões dos embargos
(ID 24276718), o embargante busca corrigir alegadas omissões e contradições quanto a ausência de dolo na conduta do acusado, bem como quanto ao cabimento do princípio
in dubio pro reo.

Requer, assim, o
acolhimento dos embargos
, com a manifestação expressa sobre as questões apontadas, visando o
prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 25701015), manifestando-se pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Em
parecer
, o D. Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
se manifesta
“
pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos em favor RUBENS WAGNER VALENTE DE SOUZA. ”
(Textual) (ID 25960256)

É o relatório. Sem revisão.

Determino a inclusão do feito em sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

A pretensão recursal funda-se em suposta omissão no acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal (ID 24039920), ao argumento de que não teria sido analisada a ausência de dolo na conduta do embargante, elemento subjetivo do tipo; a insuficiência de provas sobre a autoria da falsificação do documento, além da a necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A leitura atenta do acórdão, contudo, revela que todas essas teses foram devidamente enfrentadas e afastadas de forma fundamentada, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, no tópico atinente à absolvição por insuficiência de provas, consignou-se expressamente que a versão do embargante foi isolada diante das provas produzidas, tendo sido ressaltado que as testemunhas ouvidas confirmaram que o réu apresentou documento posteriormente reconhecido como falso junto à SEMOB, e que sua atuação se deu com ciência da falsidade. Concluiu-se, portanto, pela configuração do dolo necessário à subsunção típica, razão pela qual a manutenção da condenação foi mantida em sede recursal.

É sabido que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm cabimento para suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado. Não constituem, todavia, instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa ou simples inconformismo com o resultado do julgamento, como se observa no presente caso.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. O embargante alega omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à nulidade de "audiência especial" e à utilização de prova ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: a) saber se corréus que não foram admitid os como parte podem apresentar embargos de declaração;

b) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ainda mais porque se trata de recurso em habeas corpus, que tem rito sumário 4. Embargos interpostos por corréus não conhecidos, por falta de legitimidade recursal, uma vez que não integram o processo e o pedido de extensão dos efeitos foi julgado prejudicado.

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões e contrarrazões do agravo regimental.

7. A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida.

8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.

IV. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n. 167.077/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) ”

Portanto, a tentativa de obter efeitos infringentes com base na reapreciação de matéria já analisada — especialmente quanto à autoria, ao dolo e à suficiência das provas — extrapola os limites da via eleita, revelando apenas o inconformismo da parte embargante com o desfecho do recurso de apelação, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse ponto,
reitero integralmente a jurisprudência abaixo citada,
a qual bem sintetiza o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. I – Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento; II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos; III – Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.

Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição; IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048- 64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).”

Por conseguinte,
não há qualquer vício a ser sanado
, tratando-se, em verdade, de tentativa de reabrir discussão sobre matéria já analisada e decidida por esta Turma.

Nesses termos, conforme reconhecido pelo Ministério Público em seu parecer,
verbis: “
O que se percebe, portanto, é que as razões invocadas nos presentes embargos demonstram o mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, objetivando, por isso, a reforma da mesma, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração. ”

A defesa também argumenta que os embargos de declaração visam ao
prequestionamento
da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

No entanto, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, não se exige a manifestação expressa sobre dispositivos legais específicos, bastando que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão recorrido. No presente caso, todas as teses defensivas foram analisadas, razão pela qual não há necessidade de nova manifestação.

Percebo, portanto, que os presentes embargos configuram, em verdade,
mera reiteração de tese recursal já enfrentada e rejeitada
, constituindo
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que
não se coaduna com a função dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
e REJEIT
O
os presentes embargos de declaração
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, 04 de setembro de 2025.

Des.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025